Tribunal: TJDFT
Processo: 0754059-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754059-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GUSTAVO CAROLINO LIMEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA contra decisão de ID 67442881 que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Inicialmente, a Agravante, ora Embargante, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pediu a reforma da decisão agravada, de forma que ela não seja mais compelida a custear a internação do Agravado. O pedido liminar foi indeferido e os autos encaminhados ao NATJUS para elaboração de parecer, nos termos da Resolução n. 107/2010 do CNJ, do art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, bem como do Enunciado n. 18 do FONAJUS (ID 67442881). A Agravante interpôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, visto que o Relator: (i) de um lado, aponta que a Embargante, em suas razões recursais, alega que o procedimento não foi autorizado porque o Embagado ainda se encontrava no período de carência contratual para internação hospitalar, o qual terminará em 20/03/2025. No entanto, o mesmo julgado, ao abordar a questão, não considera a documentação pertinente, já apresentada nos autos, que demonstra a vigência do contrato; (ii) alegou a ausência de reversibilidade dos efeitos da decisão. Ocorre que, ao analisar a situação, não é difícil concluir que, na hipótese de a decisão ser mantida e a operadora compelida ao custeio, em sede liminar, do referido procedimento de alto custo, não será possível a futura e efetiva devolução dos valores gastos, especialmente considerando a recorrente inadimplência de muitos beneficiários de planos de saúde, em especial quanto aos valores coparticipativos e aos ressarcimentos de custos altos; (iii) ainda que o Relator tenha destacado que ela apenas se limitou a apontar razões pelas quais a liminar não deveria ser concedida na origem, não há uma análise substancial dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Especificamente, o Relator não se debruçou sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora com a devida atenção. Ao final, pede que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas em seu recurso. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70907819). É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A decisão embargada, todavia, ao contrário do alegado pela Embargante, é clara ao apresentar as razões que a amparam. No caso, foi externado não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Isso porque, a Recorrente/Embargante somente fez alusão às razões por que a liminar não deveria ser concedida na origem, deixando de apontar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento, quais sejam, prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Assim, em análise preliminar própria daquele momento de estreita cognição, percebe-se que esta Relatoria não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado da decisão, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende a Embargante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, a Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 14:50:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador